Tribunal: TJSP
Processo: 1004572-36.2015.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004572-36.2015.8.26.0590/50000,
da Comarca de São Vicente, em que é
embargante/embargado PAUL FRIEDRICH MULLER, são embargados/embargantes
JANGADA CONDOMINIO NAUTICO e JOSE SILVIO FERRERA BRETAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
declaratórios opostos pelo autor, apelante, e acolheram declaratórios opostos pelo
réu, apelado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004572-36.2015.8.26.0590/50000 -Voto no 38.017
2
COMARCA DE SÃO VICENTE 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTES/EMBARGADOS:
PAULO
FRIEDRICH
MÜLLER
e
JANGADA CONDOMÍNIO NAÚTICO (autor, apelante, e réu, apelado,
respectivamente)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Supostos pontos de omissão e
contradição. Embargos opostos pelo autor, apelante, rejeitados.
Opostos pelo réu, apelado, acolhidos, pontualmente para
disciplinar honorária adicional, na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
VOTO No 38.017
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
665/667, que, segundo os embargantes, reclama suprimento (pontos de omissão,
obscuridade e contradição), com alcance modificativo, ainda à consideração da
norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 08/11.
.

FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004572-36.2015.8.26.0590/50000 -Voto no 38.017
3
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
Único ponto, presente hipótese prevista no artigo 85, §§1o
e 11, do Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência, adicional, à
alíquota de cinco por cento, tomando base de cálculo disciplinada na sentença
(valor da causa, atualizado).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios opostos pelo autor, apelante, e acolho declaratórios opostos
pelo réu, apelado, para o fim acima explicitado (disciplina de honorária
adicional).
CARLOS RUSSO
Relator